Tribunal: STF
Processo: AI 330970
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Como é pacífico entendimento desta Corte, é ao agravante
que cabe a fiscalização pela correta formação do instrumento, razão
por que o § 1º do artigo 544 do C.P.C. determina que, se faltar
qualquer das peças de traslado obrigatório, não se conheça do
agravo.
Agravo a que se nega provimento.